Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014060-46.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Carlos Henrique da Silva Cambará
Agravado: José Pérsio Rosa da Silva
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Henrique da Silva Cambará em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move José Pérsio Rosa da Silva, rejeitou a impugnação apresentada, ante a sua intempestividade, e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, a fim de reconhecer o valor a ser pago pelo executado ao exequente.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o cumprimento de sentença está se desenvolvendo sem a devida regularização da representação processual do exequente, ora agravado, violando o quanto disposto no art. 104, do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória. Segue defendendo a ilegitimidade ativa do exequente frente ao título executado, uma vez que o contrato de locação foi firmado com a CVL Imóveis Ltda., de modo que a ela pertence o valor imposto na sentença condenatória, nos termos dos arts. 513, §1o e 778, ambos do CPC. Alega ainda, que a alteração das partes na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada formal e material, disposta no art. 502, do CPC. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo à r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento não determinou a liberação de qualquer valor, não se vislumbrando, a princípio, qualquer perigo de dano.
Além disso, é no mínimo curioso, diga-se de passagem, o fato do recorrente não ter escrito uma linha sequer acerca da fundamentação posta no decisum objurgado pelo d. magistrado, qual seja, a manifesta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo apresentado apenas questões processuais.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator